Tribunal: TCU
Processo: 029.593/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1345/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo em que se aprecia o ato de concessão de aposentadoria de Manoel Pereira Sobrinho, emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o inativo ingressou no serviço público federal (civil) em 16/2/1987, em empresa pública/sociedade de economia mista, e saiu em 5/7/1990; após interrupção do vínculo com a administração pública federal, retornou em novo cargo público federal (civil), estatutário, em 9/11/1992, sob o regime da Lei 8.112/1990, tendo nele permanecido até 13/3/2019, quando se deu a aposentadoria; considerando que o órgão de origem considerou todos esses períodos para cálculo dos anuênios, o que denota cômputo irregular de período não contínuo de tempo de serviço prestado em cargo anterior ao da aposentadoria, cuja posse ocorreu na vigência Lei 8.112/1990; considerando que, segundo a jurisprudência desta Corte (v.g. Acórdãos 3.055/2009, 4.322/2015 e 1.424/2020, todos do Plenário), são requisitos para a concessão da gratificação adicional por tempo de serviço (anuênio): (i) o cumprimento do tempo de serviço público pleiteado durante a vigência da legislação que gerou essa vantagem; e (ii) o não rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração; considerando que o ato em questão contempla, ainda, inclusão irregular nos proventos de parcela decorrente da incorporação de quintos de funções comissionadas exercidas entre 9/4/1998 e 4/9/2001, quando tal vantagem havia sido extinta; considerando que essa irregularidade é tema de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento do RE 638.115/CE (Tema 395) pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em sede de repercussão geral; considerando que, no caso em apreço, a parcela de quintos incorporados após 8/4/1998 está amparada em decisão judicial transitada em julgado (Ação Ordinária 2005.34.00.012.112-9 - nova numeração 0012092-54.2005.1.1.01.3400), movida pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal, que tramitou junto à 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal; considerando que, nos casos de decisão judicial transitada em julgado, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001, modulou a decisão de forma a permitir a continuidade dos pagamentos, nos termos em que deferidos na sentença; considerando que, nessa situação, não cabe a este Tribunal expedir determinações ao órgão jurisdicionado com vistas à alteração da vantagem de quintos e nem tampouco à expedição de novo ato; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não havendo incidência do prazo decadencial previsto na Lei 9.784/1999, em atenção à tese com repercussão geral fixada pelo Tema 445 (RE 636.553); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorrer exclusivamente de questão jurídica de solução pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal (peça 5) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 7); ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Manoel Pereira Sobrinho, negando-lhe registro; e b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Superior do Trabalho, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU. 1. Processo TC- Processo 029.593/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Manoel Pereira Sobrinho (XXX.549.264-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 262 do Regimento Interno desta Corte; 1.7.2. corrija, nos assentamentos funcionais do interessado, o percentual recebido a título de anuênios, uma vez que não há respaldo na jurisprudência deste Tribunal para averbar tempo de serviço prestado com rompimento de vínculo jurídico com a administração pública; 1.7.3. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria considerado ilegal, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma disposta no art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.5. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, documentos comprobatórios de que o interessado tomou ciência do presente acórdão.